Tribunal: TJSP
Processo: 1010957-20.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – CRÍTICAS AO AUTOR EM PROGRAMA VEICULADO PELA RÉ - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA - LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010957-20.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KIM
PATROCA KATAGUIRI, são apelados RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES
LTDA. e SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
APELAÇÃO no 1010957-20.2017.8.26.0011
Ação: DIREITO DE RESPOSTA
Apelante: KIM PATROCA KATAGUIRI
Apeladas: RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A.
VOTO N.o 32909
DIREITO DE RESPOSTA CRÍTICAS AO AUTOR EM PROGRAMA
VEICULADO
PELA
RÉ
-
SITUAÇÃO
VEXATÓRIA
NÃO
DEMONSTRADA
-
LIBERDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
PENSAMENTO
CONSTITUCIONALMENTE
ASSEGURADA

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
AÇÃO
IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de pedido de direito de resposta, ajuizada por Kim
Patroca Kataguiri contra Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e
Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., que a respeitável sentença
de fls. 167/170, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante do presente decisum, julgou improcedente, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$2.500,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
recorrida podia ter noticiado os fatos, mas não podia dar ao público
informações falsas. Afirma que a reportagem foi extremamente
ofensiva a sua honra objetiva e subjetiva, por conta dos fortes
adjetivos utilizados. Sustenta que adotou todas as providências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
extrajudiciais previstas na Lei no 13188/2015. Pede, ao final, a
reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo, com a
procedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se no
sentido de que não se configurou qualquer conduta ofensiva
praticada pelo jornalista. Afirma que não houve excesso, mas
apenas mero exercício de crítica, com respaldo na liberdade de
expressão e do direito de informar. Enfim, pretende que seja
mantido o que consta da decisão sub censura.
O recurso foi preparado e remetido a esta superior
instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da parte-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 167/170, “a matéria veiculada pela Ré chama, sim, o Autor de
bobalhão e equipara a atuação do Movimento Brasil Livre em
relação à exposição “Queer Museu” semelhante à conduta de
outros grupos que buscam eliminar às expressões de arte que são
incompatíveis com seus valores e ideias e, por isso, a menção aos
nazistas, a Hitler, a grupo islâmico extremista e ao líder norte
coreano Kim Jong-Un. Não houve, portanto, a imputação de fato
inverídico, mas crítica à conduta do autor, que, segundo o
jornalista, equipara-se à conduta de outros líderes, cuja atuação é
vista pela sociedade, em regra, como algo pernicioso. Não se
discute a forte carga negativa da crítica realizada, mas não se
consegue constatar abuso, erro ou inverdade no paralelo realizado
pelo jornalista, sendo natural uma certa dose de sensacionalismo
na linguagem utilizada na manchete, o que é, em parte, aceitável no
propósito de atrair o interesse dos ouvintes. É verdade que também
houve adjetivação à pessoa do autor, que, por exemplo, foi
chamado de “bobalhão”, situação que configura lesão apenas na
esfera da subjetividade do ofendido, sem dar margem ao direito de
resposta. Com efeito, o que gera o direito de resposta não é apenas
o fato de se sentir ofendido, caso contrário, haveria indevida
limitação à liberdade de expressão e de imprensa, pois seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
impossível a divulgação de qualquer afirmação ou fato que
causasse algum dissabor para quem quer que fosse. Por fim, de se
observar que o fato de o autor não estar no local do evento não
significa que não responde pelas condutas dos integrantes do
Movimento Brasil Livre, uma vez que se apresenta como um de seus
líderes”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no
qual incorreu o Juízo a quo, eis que embora o conteúdo da
reportagem possa ter desagradado o apelante, por conter críticas em
relação a postura adotada, não se permite vislumbrar o alegado
abuso do direito de manifestação, a ensejar a reparação pretendida,
não se constatando excesso na manifestação, mas sim oposição ao
posicionamento adotado pelo autor, líder de grupo político,
portanto, mais exposto à críticas, não tendo as recorridas se
desbordado do seu direito, constitucionalmente assegurado, de
manifestação do pensamento que engloba o direito de crítica.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que,
em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de
decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível no
1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS, v.u., j.
18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação cível no
1002471-46.2013.8.26.0606,
relatora
MARIA
DO
CARMO
HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito
privado, apelação cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C.
MATHIAS COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de
direito privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609,
relator DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019;
TJSP, 7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE ALÇA^NTARA
DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020; TJSP, 9a câmara de
direito privado, apelação cível no 0014785-49.2018.8.26.0482,
relator PIVA RODRIGUES, v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara
de direito privado, apelação cível no 1004068-29.2019.8.26.0642,
relator JAIR DE SOUZA, v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Esclareço que todos os outros argumentos invocados
pelas partes não são suficientes para, por si só, influenciarem meu
convencimento, razão pela qual deixo de examiná-los. À propósito,
Rocco diz não ser “... necessário que o juiz se pronuncie
expressamente sobre todas as demandas das partes quando, do
conjunto da sentença, resulte bastante claro que tenha examinado e
decidido o ponto sobre o qual guarda silêncio; nestes casos o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010957-20.2017.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 32909
pensamento do juiz está indiretamente manifestado, mas está
manifestado” (ROCCO, ALFREDO, La sentencia civil. Buenos
Aires. Ed. El Foro, 2003, p. 175).
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários recursais para R$2.800,00.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator